Tribunal: TJSP
Processo: 0008545-15.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria. Conduta prevista pelo art. 50, I, da Lei de Execução Penal. Falta grave caracterizada. Inexistência de sanção coletiva. Decisório adequado e bem fundamentado. Agravo improvido.